Tribunal: TJES
Processo: 5005671-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005671-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN ANDERSON COUTINHO THOMAZ contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0012937-17.2017.8.08.0012.

O impetrante argumento excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, eis que se encontra encarcerado desde 27/02/2018.

O pedido liminar foi indeferido (mov. 2865873).

O magistrado prestou as informações requisitadas (mov. 2893743).

Em sua manifestação (mov. 2970176), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN ANDERSON COUTINHO THOMAZ contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0012937-17.2017.8.08.0012.

O impetrante argumento excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, eis que se encontra encarcerado desde 27/02/2018.

Compulsando detidamente os autos e após receber as informações prestadas pela autoridade coatora, não encontro motivos para alterar a convicção antes formada quando da análise da liminar por não verificar elementos que comprovem a alegação defensiva.

Verifico do andamento processual da ação penal originária que os autos foram em alegações finais para as partes, estando pendente a apresentação pela defesa de Patrick Coutinho Thomaz, o que atrai aplicação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao prestar suas informações, o magistrado esclareceu que:

[...]

No dia 07 de junho de 2022 foi certificado nos autos que a defesa técnica do acusado Patrick Coutinho Thomaz, intimada, não teria apresentado as alegações finais, razão pela qual este Juízo, em 09 de junho de 2022, reiterou a intimação alertando a defesa do referido réu de que, em caso e inércia, restará configurado abandono nos termos do art. 265 do CPP. Na oportunidade, foi reavaliada a prisão preventiva dos acusados Mateus Bruno do Couto Botelho, Jean Anderson Coutinho Thomaz e Patrick dos Santos Azevedo, bem como o decreto de preventiva do acusado Patrick Coutinho Thomaz, os mantendo.

[...]

Neste cenário, não verifico desídia estatal que imponha a imediata revogação da prisão preventiva.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1.
Aguardando os autos a apresentação de alegações finais por uma das defesas aplica-se o entendimento da Súmula 52 do STJ, restando superada a alegação de excesso de prazo
. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.